Tribunal: TJSP
Processo: 1021065-43.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ação declaratória que buscou o cancelamento de cartão – Sentença de procedência – Recurso da parte autora solicitando a majoração dos honorários fixados por equidade – Honorários arbitrados de forma razoável, seguindo parâmetros legais. Recurso conhecido e improvido.